Tribunal: TJSP
Processo: 2192322-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com pedido de dano moral. Pedido expresso de realização de prova pericial em réplica por parte da agravada. A eventual inversão do ônus probatório, que traduz regra de julgamento, não tem o condão de obrigar a parte adversa à assunção das custas da prova pericial. Ainda que os autores sejam beneficiários

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com pedido de dano moral. Pedido expresso de realização de prova pericial em réplica por parte da agravada. A eventual inversão do ônus probatório, que traduz regra de julgamento, não tem o condão de obrigar a parte adversa à assunção das custas da prova pericial. Ainda que os autores sejam beneficiários da justiça gratuita, a solução que se mostra adequada é o julgador, com a aquiescência do perito nomeado, autorizar o pagamento de sua remuneração ao final da lide, ou, na impossibilidade, impor a execução da diligência a órgão público que disponha de técnico capaz de realizá-la, ou ainda valer-se dos recursos disponíveis do Fundo de Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado. Necessidade de que seja afastada a imposição de pagamento, a agravante, dos custo total das despesas periciais, com a aplicação dos artigos 95, § 3o e 429, inciso I, ambos do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192322-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, é agravada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192322-18.2020.8.26.0000 -Voto no 45046 - Silvio
2
VOTO No: 45046
AGRV.No: 2192322-18.2020.8.26.0000
COMARCA: Barra Bonita
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Guilherme Becker Atherino
AGTE. : Banco Itaú Consignado S/A
AGDO. : Maria de Fátima da Silva Reis (justiça gratuita)
Agravo
de
instrumento.
Contratos
bancários.
Declaratória de nulidade de empréstimo cumulada
com pedido de dano moral. Pedido expresso de
realização de prova pericial em réplica por parte da
agravada. A eventual inversão do ônus probatório,
que traduz regra de julgamento, não tem o condão de
obrigar a parte adversa à assunção das custas da
prova
pericial.
Ainda
que
os
autores
sejam
beneficiários da justiça gratuita, a solução que se
mostra adequada é o julgador, com a aquiescência do
perito nomeado, autorizar o pagamento de sua
remuneração ao final da lide, ou, na impossibilidade,
impor a execução da diligência a órgão público que
disponha de técnico capaz de realizá-la, ou ainda
valer-se dos recursos disponíveis do Fundo de
Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do
Estado.
Necessidade
de
que
seja
afastada
a
imposição de pagamento, a agravante, dos custo total
das despesas periciais, com a aplicação dos artigos
95, § 3o e 429, inciso I, ambos do CPC.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida à fl. 219, que deferiu a prova pericial grafotécnica
requerida pela autora, nomeou perito e determinou o seu custeio à instituição
financeira que produziu o documento o qual a autora contesta a assinatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192322-18.2020.8.26.0000 -Voto no 45046 - Silvio
3
Sustenta a instituição financeira que é a parte agravada
quem deve arcar com 100% dos honorários periciais, visto que suscitou a
falsidade na assinatura, com o que requer a aplicação do artigo 429, inciso I, do
CPC e do artigo 95,incisos I e II, do mesmo Codex.
Alega que a inversão do ônus da prova é regra de
julgamento e não de instrução processual, com o que requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso o consequente provimento para que os custos da
prova pericial sejam custeados pela parte agravada ou na forma do artigo 95,
§3o, incisos I e II, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
suspensivo, prestadas as informações bem como respondido.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o
recurso comporta provimento.
Isto porque às fls. 204/205 consta pedido de prova
pericial por parte da autora a qual é beneficiária da justiça gratuita.
A eventual inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, da
Lei no 8078/90), que traduz regra de julgamento, não tem o efeito de obrigar a
parte adversa à assunção das custas da prova pericial requerida pelo
interessado ou por ambas as partes, conquanto possa aquela sofrer as
consequências processuais de sua não produção. Este, aliás, é o entendimento
assente no E. Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus probatório não
é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, o que,
se concedida, não acarreta, de qualquer modo, o encargo financeiro de custear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192322-18.2020.8.26.0000 -Voto no 45046 - Silvio
4
as despesas pela parte adversa, mas, apenas, o faz arcar com as
conseqüências jurídicas pertinentes” (AgRg no Ag 884407/SP, 4a Turma, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 05.11.2007).
Ainda que a autora seja beneficiária da justiça gratuita, a
solução que se mostra adequada é o julgador, com a aquiescência do perito
nomeado, autorizar o pagamento de sua remuneração ao final da lide, ou, na
impossibilidade, impor a execução da diligência a órgão público que disponha
de técnico capaz de realizá-la, ou ainda valer-se dos recursos disponíveis do
Fundo de Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado, instituído pelo
artigo 7o da Lei Estadual 4.476/84 e regulamentado pelo Decreto Estadual
23.703/85 (artigo 4o, inciso IV) e, em obediência ao previsto no artigo 95, § 3o e
seus incisos, do atual CPC.
Este é o entendimento pacífico no Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil. Recurso especial. Assistência judiciária
gratuita.
Inclusão
dos
honorários
de
perito.
Responsabilidade do Estado pela sua realização. Nos
termos da jurisprudência dominante deste Tribunal, os
benefícios da assistência judiciária gratuita incluem os
honorários de perito, devendo o Estado assumir os ônus
advindos da produção da prova pericial. O Estado não
está obrigado a adiantar as despesas com a realização da
prova pericial ou reembolsar esse valor ao final da
demanda. Caso o perito nomeado não consinta em
realizar a prova pericial gratuitamente e/ou aguardar o
final do processo, deve o juiz nomear outro perito,
devendo a nomeação recair em técnico de estabelecimento oficial especializado ou repartição
administrativa do ente público responsável pelo custeio da
prova pericial. Precedentes”.1
É essa a lição da doutrina: “A prova destina-se a formar a
convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento
uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da
reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade
1 STJ, REsp. no 435.448/MG, 3aT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dj 19.09.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192322-18.2020.8.26.0000 -Voto no 45046 - Silvio
5
absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado
de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da
prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a
prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras
de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei no 8.078/90
prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da
prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em
que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa,
obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. (...) A inversão do ônus da
prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após
o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida.
É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na
decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de
experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade
probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu
direito. Se assim não agir, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua
própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do
consumidor”.2
Consoante entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, “os honorários periciais serão adiantados pela parte autora
quando esta houver requerido a perícia ou se a obrigação tiver sido
determinada, de ofício, pelo juiz, visto que não se pode confundir ônus da prova
com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para sua realização.
Desse modo, o ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os
fatos não ficaram provados, impondo à parte onerada as consequências de sua
não produção. Por sua vez o pagamento das despesas, entre as quais se
incluem os honorários do perito, é regido pelos arts. 82 e 95 do CPC/2015.”3
Dessa forma, tendo a prova técnica sido requerida pela
parte autora, beneficiária da justiça gratuita, os referidos custos deverão ser
custeados na forma dos artigos 95, § 3o e 429, inciso I, ambos do CPC.
2 Cecília Matos apud José Geraldo Brito Filomeno. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto, Forense Editora, 7a edição, pg. 129/130.
3 STJ, Decisão Monocrática no REsp no 1711054/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dj 01.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192322-18.2020.8.26.0000 -Voto no 45046 - Silvio
6
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta
decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica